Tribunal: TJSP
Processo: 2318944-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação. Pretensão de conversão do incidente em liquidação de sentença para apuração de indenização relativa a soqueiras. Afastamento. Acordo homologado judicialmente que constitui título executivo apenas quanto às obrigações nele expressamente previstas. Inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação. Pretensão de conversão do incidente em liquidação de sentença para apuração de indenização relativa a soqueiras. Afastamento. Acordo homologado judicialmente que constitui título executivo apenas quanto às obrigações nele expressamente previstas. Inexistência de cláusula referente à indenização das soqueiras. Inviabilidade de se ampliar o alcance do título em sede de liquidação de sentença, que se destina exclusivamente à quantificação de obrigação já reconhecida, não à criação de nova obrigação. Art. 515, II, do CPC. Eventual direito material à indenização que deve ser perseguido em ação própria. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.